Tribunal: TJMT
Processo: 0040710-34.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Muito embora nos presentes embargos, o Embargante não tenha feito pedido para que seja reconhecida a sucumbência recíproca, mas, requereu a inversão do ônus da sucumbência para que o Réu arque integralmente com os honorários sucumbenciais, tenho que os consectários da condenação, nos quais se inclui a verba honorária, constituem matéria de ordem pública e a sua alteração de ofício, por este Eg. Tribunal, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus.
Tendo o aresto ignorado a distribuição do ônus de sucumbência de acordo com a derrota recíproca dos litigantes, devem os aclaratórios serem acolhidos em parte para que os demandantes rateiem igualmente as custas, bem como arquem com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040710-34.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Muito embora nos presentes embargos, o Embargante não tenha feito pedido para que seja reconhecida a sucumbência recíproca, mas, requereu a inversão do ônus da sucumbência para que o Réu arque integralmente com os honorários sucumbenciais, tenho que os consectários da condenação, nos quais se inclui a verba honorária, constituem matéria de ordem pública e a sua alteração de ofício, por este Eg. Tribunal, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Tendo o aresto ignorado a distribuição do ônus de sucumbência de acordo com a derrota recíproca dos litigantes, devem os aclaratórios serem acolhidos em parte para que os demandantes rateiem igualmente as custas, bem como arquem com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0040710-34.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do recurso de apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Estando que o
decisum
proferido no processo administrativo foi suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inconformado, suscita o Embargante que o aresto embargado seria omisso na medida em que, como havia pedido alternativo de anulação da multa ou redução do valor e, sendo acolhido o segundo, os honorários de sucumbência deveriam ser invertidos, para o Estado de Mato Grosso suportar o ônus dessa sucumbência nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/15.

Requer o acolhimento dos embargos, imprimindo-lhes efeitos modificativos.

Pugna, ainda, seja recebido o presente recurso, para fins de prequestionamento, a teor do que dispõe a Súmula n.o 98, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que determina que “embargos de declaração manifestados com o notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Contrarrazões no id. 60716472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do recurso de apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Estando que o
decisum
proferido no processo administrativo foi suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Conforme cediço, “a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.” (NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

E, no caso, o aresto olvidou-se que o apelo tinha duas pretensões. Na primeira, o Embargante/Apelante pretendia o reconhecimento da nulidade da multa aplicada pelo PROCON. Já na segunda, o Embargante/Apelante almejava a redução do valor da multa aplicada.

O apelo foi provimento em parte para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória para reduzir o valor da multa aplicada ao patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Com isso, houve, de fato, uma sucumbência recíproca, cuja análise foi ignorada pelo aresto, merecendo, pois, ser aclarada.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON - LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL -

LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE - VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO NO CDC - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL - ARTIGO 5o INCISO II DA LEI 4.069/2001 -

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA MESMA PROPORÇÃO ESTIPULADA PARA AS CUSTAS PROCESSUAIS - DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO -

PARCIAL PROVIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários.

O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitarem o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direitos do consumidor.

Em vista de a lei municipal disciplinar a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelecer o valor da multa, para o caso de descumprimento, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade com tal legislação.

Se há sucumbência recíproca, distribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, conforme parcela de êxito obtida pelas partes na demanda, também os honorários advocatícios devem ser distribuídos, naquela mesma proporção.

(N.U 0029443-41.2010.8.11.0041, Número do Protocolo: 21976/2016, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/7/2018, publicado no DJE 9/8/2018). [Destaquei].

Por outro lado, muito embora nos presentes embargos, o Embargante não tenha feito pedido neste sentido, mas, requereu a inversão do ônus da sucumbência para que o Réu arque integralmente com os honorários sucumbenciais, tenho que os consectários da condenação, nos quais se inclui a verba honorária, constituem matéria de ordem pública e a sua alteração de ofício, por este Eg. Tribunal, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015.
REFORMATIO IN PEJUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019). [Destaquei].

Assim, os presentes declaratórios devem ser acolhidos nesse ponto para que a verba de sucumbência seja dividida pelas partes, as quais, além de ratear as custas e despesas processuais, devem arcar, cada qual, com os honorários devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa.

Forte nessas razões,
acolho, em parte
, os embargos declaratórios para reconhecer a sucumbência recíproca, devendo as partes ratearem igualitariamente as custas e despesas processuais, ficando cada qual responsável pelos honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021